Tribunal: STF
Processo: RE 1247046
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Rosyleide Lopes Cansancao. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 6º, 173, § 1º, II, e 183, § 3º, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    As instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta aos arts. 6º, 173, § 1º, II, e 183, § 3º, da Constituição da República. Nesse Sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INTERPOSTO EM 21.06.2017. USUCAPIÃO. IMÓVEL URBANO FIANCIADO PELO SFH COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. 1. A controvérsia sobre a natureza e a possibilidade de usucapião de bem imóvel financiado pelo Sistema Financeiro da Habitação cinge-se ao âmbito infraconstitucional e, da maneira como foi posta nos presentes autos, demanda reexame de fatos e provas. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC e majoração de honorários, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo diploma legislativo, observadas as peculiaridades atinentes às partes beneficiárias de justiça gratuita” (RE 1041803 AgR, Relator(a):  Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 22.9.2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 03.10.2017 PUBLIC 04.102017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL. USUCAPIÃO ESPECIAL. IMÓVEL VINCULADO AO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE 785870 AgR, Relator(a):  Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 02.02.2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26.02.2016 PUBLIC 29.02.2016).
    Por seu turno, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 15 abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora